Tribunal: TJBA
Processo: 8010840-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010840-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WALTER DE OLIVEIRA GONÇALVES

Advogado(s)
:
LUA MACEDO SOARES, SINDY MARESSA DE MATOS SILVA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA COM BASE NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. CANCELAMENTO DO REGISTRO DA PENALIDADE NOS ASSENTOS FUNCIONAIS. ART. 56 DA LEI 7.990/2001. APLICAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 56 DA LEI 20.910/1932. CANCELAMENTO DO REGISTRO PUNITIVO SEM EFEITO REATROATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA DE CARATER PERPÉTUO. ART. 5º, INCISO XLVII, ALÍNEA B’, DA CF. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Há que se considerar a ausência de interesse recursal do Apelante acerca do reconhecimento da prescrição quanto a anulação ou invalidação das punições questionadas, posto que expressamente reconhecido pela sentença vergastada a ocorrência da referida prescrição, cabendo apenas o exame quanto ao cancelamento dos registros punitivos, diante do art. 56 do EPM-LEI ESTADUAL Nº 7.990/01.

O art. 56 da Lei 7990/2001 determina apenas o cancelamento do registro, e não da penalidade aplicada sob a égide da Lei 3.933 de 08 de novembro de 1981, que vigia ao tempo que a penalidade foi imposta, não justificando a alegação de sua inaplicabilidade na demanda em análise.

O parágrafo primeiro do art. 56, da Lei 7.990/2001, estabelece que o cancelamento do registro da penalidade não produzirá efeitos retroativos.

Ainda que a Lei 7.990/2001 não fosse aplicável ao caso, nos termos do art. 5º, inciso XLVII, alínea b’ da CF, não seria possível impor uma pena de caráter perpétuo.

Transcorrido o prazo de 04(quatro) anos da penalidade de detenção e não comprovada a pratica de nova infração disciplinar, impõe-se a aplicação do art. 56 da Lei 7.990/2001, com o consequente cancelamento do registro punitivo de prisão do autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8010840-12.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador/Bahia, em que figura, como Apelante – o Estado da Bahia, e como Apelado - WALTER DE OLIVEIRA GONCALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7